Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-61.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802184-61.2024.8.14.0074

APELANTE: A F TRANSPORTE LTDA, ADILSON ARAUJO SANTOS, FLAVIA BARBOSA SANTANA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802184-61.2024.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTES: A F TRANSPORTE LTDA., ADILSON ARAUJO SANTOS E FLAVIA BARBOSA SANTANA
(Adv. Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ nº 245.274 e outros)

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por A F Transporte Ltda., Adilson Araujo Santos e Flavia Barbosa Santana contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática de não conhecimento da apelação cível por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Os embargantes alegaram omissão e contradição no julgado, sustentando que o agravo interno teria enfrentado especificamente os fundamentos da sentença extintiva, especialmente quanto à tentativa administrativa prévia, à inscrição suplementar da patrona na OAB/PA e à validade da procuração assinada digitalmente. Requereram efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se os argumentos relativos à tentativa de resolução administrativa, à inscrição suplementar e à assinatura digital constituem inovação recursal; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

A apelação interposta limitou-se a discutir a gratuidade da justiça e supostas irregularidades nas intimações processuais, sem impugnar especificamente o fundamento central da sentença extintiva, consistente no descumprimento da determinação de emenda da petição inicial.

5.

Os tópicos referentes à tentativa de resolução administrativa, à inscrição suplementar da patrona e à validade da assinatura digital foram apresentados apenas no agravo interno, configurando inovação recursal inadmissível.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões devolvidas ao colegiado, concluindo coerentemente pela incidência do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7.

A inexistência de incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo afasta a alegada contradição interna no julgado.

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes para formação do convencimento judicial.

9.

O prequestionamento da matéria encontra disciplina nos arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração exclusivamente para essa finalidade.

10.

A utilização reiterada de embargos de declaração fora das hipóteses legais pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença extintiva caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

2.

A apresentação de fundamentos inéditos apenas em agravo interno configura inovação recursal inadmissível.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à mera reiteração de teses já apreciadas.

4.

O prequestionamento da matéria prescinde da oposição de embargos declaratórios quando observadas as disposições dos arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.010, III; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 941, § 3º; Lei 8.906/94, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STF, Súmulas 284 e 287; TJPA, Ap Cív nº 0800917-98.2024.8.14.0124, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJCE, AI nº 0620848-19.2020.8.06.0000, rel. Des. Vera Lúcia Correia Lima; TJMG, AI nº 1043312-03.2020.8.13.0580, rel. Des. Amauri Pinto Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 16 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802184-61.2024.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTES: A F TRANSPORTE LTDA., ADILSON ARAUJO SANTOS E FLAVIA BARBOSA SANTANA
(Adv. Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ nº 245.274 e outros)

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
A F Transporte Ltda., Adilson Araujo Santos e Flavia Barbosa Santana
, em face do acórdão (PJe ID nº 33704024) proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802184-61.2024.8.14.0074, que negou provimento ao recurso interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por A F Transporte Ltda., Adilson Araujo Santos e Flavia Barbosa Santana contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). Os agravantes sustentaram a concessão de gratuidade de justiça, alegando dificuldades financeiras da empresa, e argumentaram que não teriam sido corretamente intimados para cumprir a determinação de emenda da inicial. A ação originária visava à revisão de cláusulas contratuais e indenização por supostas cobranças abusivas em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve afronta ao contraditório pela ausência de intimação válida do patrono para cumprimento de diligência processual; e (ii) avaliar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença que extinguiu o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta deixou de impugnar o fundamento central da sentença, que consistiu na ausência de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC, o que levou à extinção do processo sem julgamento do mérito com base no art. 485, I, do CPC.

4. As razões recursais limitaram-se a discutir a gratuidade da justiça e eventual falha na intimação, mas não enfrentaram de forma específica os fundamentos que motivaram a extinção do feito, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A jurisprudência do STJ e do STF (Súmulas 182/STJ, 284 e 287/STF) reforça que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso.

6. O agravo interno reiterou fundamentos genéricos, sem estabelecer a necessária contraposição dialética com a decisão monocrática agravada, especialmente quanto à inércia processual da parte autora diante da determinação de emenda.

7. A ausência de impugnação direta e objetiva aos fundamentos da sentença configura hipótese de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, como reconhecido em diversos precedentes citados pela relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. A simples alegação de equívoco na intimação ou de hipossuficiência econômica não supre a necessidade de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.010, III; Lei 8.906/94, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STF, Súmulas 284 e 287; TJPA, Ap Cív nº 0800917-98.2024.8.14.0124, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJCE, AI nº 0620848-19.2020.8.06.0000, rel. Des. Vera Lúcia Correia Lima; TJMG, AI nº 1043312-03.2020.8.13.0580, rel. Des. Amauri Pinto Ferreira”.

Inconformados, sustentam os embargantes, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao negar provimento ao agravo interno sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática e da sentença extintiva.

Defendem que, nos tópicos 3.3, 3.4 e 3.5 do agravo interno, teriam demonstrado a desnecessidade de tentativa administrativa prévia, em razão da existência de ação de busca e apreensão conexa; a regularidade da inscrição suplementar da patrona na OAB/PA; e a validade da procuração assinada digitalmente via plataforma Clicksign. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, dar provimento ao agravo interno, conhecer da apelação e anular a sentença, ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os pontos indicados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangulação de relação processual.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à mera reiteração de teses já apreciadas.

Na hipótese dos autos,
não
vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelos embargantes, como passo a expor.

Rememoro que as razões do apelo submetidas a esta instância recursal se limitaram, unicamente, à gratuidade da justiça e à alegação de que as intimações não foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, o que impossibilitou o cumprimento da determinação da emenda.

No particular, destaquei:
“Com efeito, as razões recursais não se insurgem contra os argumentos utilizados para o indeferimento da exordial, tendo se limitado a defender a gratuidade da pessoa jurídica e, em eventual equívoco na publicação/intimação dos atos processuais, contudo deixou de comprovar a tentativa de composição administrativa, de comprovar a inscrição suplementar, de exibir a procuração original assinada. Logo, não impugnou,
de forma específica e direta
, o fundamento principal da sentença, qual seja, o não cumprimento da determinação de emenda, emergindo, de maneira patente, a ausência de contraposição entre as teses apresentadas pela parte recorrente em sede recursal e a fundamentação da r. sentença, pois, de fato, não a vergasta”.

Por conseguinte, o agravo interno interposto contra o
decisum

inovou
em sede recursal, acrescentando em suas razões os tópicos
3.3 DA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA DEMANDA, 3.4 DA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR e 3.5 DA PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE,
que sequer constaram em sede de apelação e, por tal razão foram preponderantes ao reconhecimento da dialeticidade recursal naquela oportunidade, não podendo ser agora discutido.

Esclarecidos os fatos, reforço que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia legalmente devolvida ao colegiado, concluindo pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença extintiva, circunstância apta a atrair a incidência do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que a sentença extinguiu o feito em razão do não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, a qual exigia: (i) comprovação de tentativa de resolução administrativa; (ii) juntada de declarações de imposto de renda; (iii) comprovação de inscrição suplementar dos patronos na OAB/PA; e (iv) apresentação de procuração original assinada.

Também restou consignado no acórdão que a apelação — posteriormente submetida ao crivo do agravo interno — limitou-se a discutir a gratuidade da justiça e alegadas irregularidades de intimação, sem atacar, de maneira direta e objetiva, o fundamento determinante da sentença, consistente na ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial, fato trazido apenas em sede de Agravo interno.

Nesse contexto, ainda que os embargantes sustentem ter desenvolvido argumentação acerca da tentativa de resolução administrativa, da inscrição suplementar e da validade da assinatura digital, o cerne da fundamentação do acórdão residiu justamente na conclusão de que tais alegações não foram deduzidas de modo apto a infirmar, especificamente, o fundamento central da sentença extintiva.

Portanto, o inconformismo da parte embargante traduz mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado, cujas matérias refletem verdadeira inovação recursal constante do Agravo interno, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios,
beirando, inclusive a má-fé processual
.

Do mesmo modo, inexiste contradição interna no acórdão embargado, porquanto a fundamentação adotada apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão, inexistindo incompatibilidade entre os fundamentos expostos e o dispositivo do julgado.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes para a formação do convencimento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
impõe-se a rejeição do presente embargos declaratórios.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Logo, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026